Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 98827467):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS EM FACE DA PESSOA FÍSICA SÓCIA DA EMPRESA RECUPERANDA, REVOGANDO O PERÍODO DE BLINDAGEM DESTA – NECESSIDADE DE REFORMA – ESSENCIALIDADE DO BEM “CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO” DEMONSTRADA – EVIDENTE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EMPRESA RECUPERANDA E O SEU SÓCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando se trata de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa em RJ, descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT)
Restando evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio, conforme o laudo pericial realizado, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente deve ser classificado como bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id. 109444478).
Nas razões do recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 23 da lei 9.514/97 e 215, 1.245, 1.361 e 1.368-b do código civil - natureza constitutiva do registro e propriedade que confere legalidade da escritura pública de alienação fiduciária e o desdobramento da posse em favor do credor fiduciário.
Aduz ainda divergência jurisprudencial, sendo que orientação da C.STJ, juntamente com as Súmulas 581 do STJ, que afirma a possibilidade de execução e, portanto, expropriação de bens de terceiro, alheio ao processo recuperacional, além de negativa na prestação jurisdicional, ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC.
Assevera que houve violação do art. 49o, §1o e 3a da lei 11.101/2005, que trata da conservação do direito de execução em relação aos coobrigados – interveniente garantidor e exclusão do bem de terceiro com ânus fiduciário, bem como violação do art. 6o, §4o da lei 11.101/2005 e interpretação diversa das decisões do Tribunal Pátrio6 e desta C.STJ acerca da impossibilidade de prorrogação do ‘stay period’ com prazo indeterminado.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente recurso especial para que seja reformado o acórdão recorrido por ofensa aos art. 23 da lei 9.514/97 e 215, 1.245, 1.361 e 1.368-B do Código Civil, art. 6, §4o e 49o, §1o e §3o da lei 11.101/2005, bem como contrariedade ao que orienta Enunciado no 9, editado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial e dissídio jurisprudencial dos Tribunais – Tribunal a qui - e especialmente da Corte Suprema, com visível negativa na prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1o, IV e 1.022, parágrafo único, do CPC, sendo refutado, de modo substancial e individual, todos os fundamentos do acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “não obstar os efeitos do acórdão recorrido, a fim de viabilizar esta Recorrente em reaver o seu crédito assegurado pela fidúcia, seria o mesmo que taxar a Cooperativa negativamente diante o sistema financeiro e fechar os olhos para o insuportável prejuízo de ultrapassados 8 milhões experimentados”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça